Tribunal: TRF3
Processo: 5232989-43.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
252/549)

5232989-43.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5232989-43.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS CARLOS BUENO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FARIANE CAMARGO RODRIGUES - SP318594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL PESSOA DA CRUZ - SP318935-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP, sob o Tema 1124.

A demanda originária versa sobre pedido de concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de períodos de atividade exercida sob condições especiais. O INSS sustenta a ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

O acórdão recorrido reconheceu o interesse de agir da parte autora e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na Data de Entrada do Requerimento Administrativo (DER), em 17.08.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a parte autora possui interesse de agir quando o requerimento administrativo foi instruído com documentação apta à análise da pretensão; e (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão judicial do benefício deve ser fixado na DER ou na data da citação, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1124.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1124, fixou tese segundo a qual o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação apta à compreensão da pretensão, ainda que insuficiente para a concessão imediata do benefício, hipótese em que incumbe ao INSS oportunizar a complementação da prova.

No caso concreto, a autora instruiu o processo administrativo com documentos relevantes para análise da especialidade do labor, incluindo cópia da CTPS, formulário DIRBEN, laudo técnico individual e Perfil Profissiográfico Previdenciário emitidos por empresas empregadoras.

A documentação apresentada permitia a compreensão da controvérsia administrativa, caracterizando requerimento administrativo apto à análise do pedido. Nessa hipótese, eventual insuficiência probatória impunha ao INSS a abertura de prazo para complementação da prova.

A prova pericial produzida em juízo apenas complementou os elementos já existentes no processo administrativo, confirmando a exposição da segurada a agentes químicos nocivos, notadamente sílica e substâncias inerentes à indústria ceramista.

Configurado o interesse de agir e evidenciado que a complementação probatória judicial apenas viabilizou o exame integral de pretensão já deduzida administrativamente, aplica-se o item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Nessa hipótese, admite-se a fixação da Data de Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento Administrativo, quando demonstrado que os requisitos para a concessão do benefício já estavam presentes naquela ocasião.

Mantém-se, portanto, o entendimento do acórdão recorrido que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na DER, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão de aposentadoria especial na Data de Entrada do Requerimento Administrativo (DER).

Recurso mantido nos termos do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir na ação previdenciária se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à compreensão da pretensão, ainda que insuficiente para a concessão imediata do benefício. 2. A ausência de oportunização, pelo INSS, para complementação da prova administrativa caracteriza atuação não colaborativa da autarquia. 3. A prova produzida em juízo que apenas complementa elementos já apresentados na via administrativa não afasta a fixação do termo inicial do benefício na Data de Entrada do Requerimento Administrativo, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124/STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5232989-43.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FARIANE CAMARGO RODRIGUES - SP318594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL PESSOA DA CRUZ - SP318935-A

APELADO: LUIS CARLOS BUENO

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

Pois bem.

Trata-se de demanda previdenciária por meio da qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial.

De início, consigno que a resolução adotada pelo acórdão recorrido quanto à controvérsia dos autos não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

O interesse de agir da parte autora é referendado pelo referido precedente, notadamente nos itens 1.4) e 1.5) da tese ali firmada:

“1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.”

A autora instruiu o processo administrativo de concessão do benefício controvertido nos autos, para além das cópias de sua CTPS, com formulário Dirben, laudo técnico individual e com PPP, documentos emitidos pelas empresas Transmarangão Construtora e Conservadora de Estradas LTDA e Cerâmica Sgorlon LTDA - cópia integral do processo administrativo em ID 130443124.

Reputo configurada, portanto, a aptidão do requerimento administrativo formulado para a compreensão e análise de toda a controvérsia trazida a juízo, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação o acórdão recorrido consignou expressamente que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado desde a DER em 17.08.2016.

Observou-se que as provas do labor nocivo apresentadas no processo administrativo, foram complementadas pela perícia judicial produzida nos autos, observando-se, contudo, que os documentos evidenciam a exposição a agentes nocivos químicos (sílica e outros), indicados no formulário e laudo apresentados, e aqueles inerentes à indústria ceramista.

A hipótese se amolda ao item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ, in verbis:

“2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.” g. n.

Assim, reconhecida a configuração do interesse de agir e evidenciado que a complementação probatória realizada em juízo apenas viabilizou o pleno exame de pretensão já deduzida administrativamente, mostra-se adequada a fixação da Data de Início do Benefício na DER, em consonância com o critério objetivo estabelecido pelo Tema 1124/STJ, observando-se a prescrição quinquenal de que trata a Súmula 85 do STJ.

Posto isso, em sede de juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, mantenho o julgado colegiado que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à concessão de aposentadoria especial na DER.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP, sob o Tema 1124.

A demanda originária versa sobre pedido de concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de períodos de atividade exercida sob condições especiais. O INSS sustenta a ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

O acórdão recorrido reconheceu o interesse de agir da parte autora e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na Data de Entrada do Requerimento Administrativo (DER), em 17.08.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a parte autora possui interesse de agir quando o requerimento administrativo foi instruído com documentação apta à análise da pretensão; e (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão judicial do benefício deve ser fixado na DER ou na data da citação, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1124.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1124, fixou tese segundo a qual o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação apta à compreensão da pretensão, ainda que insuficiente para a concessão imediata do benefício, hipótese em que incumbe ao INSS oportunizar a complementação da prova.

No caso concreto, a autora instruiu o processo administrativo com documentos relevantes para análise da especialidade do labor, incluindo cópia da CTPS, formulário DIRBEN, laudo técnico individual e Perfil Profissiográfico Previdenciário emitidos por empresas empregadoras.

A documentação apresentada permitia a compreensão da controvérsia administrativa, caracterizando requerimento administrativo apto à análise do pedido. Nessa hipótese, eventual insuficiência probatória impunha ao INSS a abertura de prazo para complementação da prova.

A prova pericial produzida em juízo apenas complementou os elementos já existentes no processo administrativo, confirmando a exposição da segurada a agentes químicos nocivos, notadamente sílica e substâncias inerentes à indústria ceramista.

Configurado o interesse de agir e evidenciado que a complementação probatória judicial apenas viabilizou o exame integral de pretensão já deduzida administrativamente, aplica-se o item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Nessa hipótese, admite-se a fixação da Data de Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento Administrativo, quando demonstrado que os requisitos para a concessão do benefício já estavam presentes naquela ocasião.

Mantém-se, portanto, o entendimento do acórdão recorrido que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na DER, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão de aposentadoria especial na Data de Entrada do Requerimento Administrativo (DER).

Recurso mantido nos termos do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir na ação previdenciária se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à compreensão da pretensão, ainda que insuficiente para a concessão imediata do benefício. 2. A ausência de oportunização, pelo INSS, para complementação da prova administrativa caracteriza atuação não colaborativa da autarquia. 3. A prova produzida em juízo que apenas complementa elementos já apresentados na via administrativa não afasta a fixação do termo inicial do benefício na Data de Entrada do Requerimento Administrativo, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040,II mantenho o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão